Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NATUREZA MISTA. POSSIBILIDADE DE ACORDO MESMO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA.

1. O acordo de não persecução penal, incluído no ordenamento processual penal pelo art. 28-A da Lei 13.964/19, possui natureza processual e penal, na medida em que estabelece causa de extinção da punibilidade.

2. Levando-se em consideração a natureza do art. 28-A do CPP, deve ser observada a regra segundo a qual a lei posterior mais favorável ao agente deve retroagir (art. 5°, XL da CF), oportunizando a realização do acordo após o recebimento da denúncia, desde que antes da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.